Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores dos crimes de roubo. No caso em análise, a vítima apresentou versão que guarda estreita consonância com o relato da testemunha policial ouvida durante a instrução, além de ter reconhecido o réu, de sorte que devidamente evidenciada a conduta imputada ao acusado.
3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, visto que o roubo foi praticado em plena luz do dia, nas proximidades de um colégio, evidenciando a ousadia e o sentimento de impunidade do acusado.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena se mostra desproporcional.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão e, tratando-se de réu primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve-se estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, alterar o quantum na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto.